Tribunal: TJBA
Processo: 8001130-31.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001130-31.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: MARIA LUZIA BATISTA SANTOS

Advogado(s)
:
SILVANA SOUZA SANTOS, MARICLEIDE TEIXEIRA OLIVEIRA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU DE FORMA SUFICIENTE A CONTROVÉRSIA POSTA EM JULGAMENTO, DELIMITADA PELAS RAZÕES RECURSAIS E CONTRARRAZÕES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. NÃO APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
opostos na Apelação Cível n. 8001130-31.2023.8.05.0271, em que figuram como embargante
MARIA LUZIA BATISTA SANTOS
e como embargado
BANCO BRADESCO S. A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em
REJEITAR
os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
sem aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça